Tribunal: TJMT
Processo: 1013138-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013138-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CREUSA MARIA SOUSA GUIMARAES - CPF: 317.707.541-72 (AGRAVADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS

–
REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– RESCISÃO UNILATERAL –
LEGALIDADE
–
REJEIÇÃO
–

AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
–
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, manejada por
Creusa Maria Sousa Guimarães
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que as requeridas, no prazo de 5 (cinco) dias, restabeleçam o plano de saúde da autora nos moldes que fora contratado anteriormente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta, em síntese, que não há qualquer ilegalidade ou descumprimento da legislação e da regra contratual no cancelamento/rescisão do contrato de plano de saúde, se houver inadimplência do segurado por mais de 60 (sessenta) dias, razão pela qual pugna a cassação da medida concedida. Subsidiariamente, requer que a agravada preste caução idônea condizente com o valor do débito referente as mensalidades do plano de saúde.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.

215102180)

A agravada não apresentou contrarrazões. (Id.

219296671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada ajuizou, a presente Ação de Obrigação de Fazer para Reestabelecimento Plano de Saúde e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada em face da Unimed
Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando, liminarmente, o restabelecimento do plano de saúde, nos moldes do contrato original.

O juízo
a quo
deferiu a tutela vindicada, nos seguintes termos:

“
No presente caso, verifico dos documentos apresentados que há presente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que o contrato que a autora possui junto à requerida comprova a existência do vínculo jurídico entre as partes, além de restar evidente que a requerente sempre buscou honrar com os pagamentos relativos às mensalidades do plano de saúde.

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde da requerente, haja vista que a manutenção do cancelamento do plano de saúde da autora poderá impossibilitar a realização de qualquer tratamento, caso se mostre necessário, medida que carece de inibição principalmente em razão da idade da promovente.

Com essas considerações,

defiro o pedido de tutela de urgência
, pelo que determino que as requeridas, no prazo de cinco dias, restabeleçam o plano de saúde da autora nos mesmos moldes do que fora contratado anteriormente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.”

Contra essa decisão, rebela-se a agravante alegando

que, não há qualquer ilegalidade ou descumprimento da legislação e da regra contratual no cancelamento/rescisão do contrato de plano de saúde, se houver inadimplência do segurado por mais de 60 (sessenta) dias,
razão pela qual pugna a cassação da medida concedida.

Pois bem. De acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela requerida em caráter antecedente mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de postulada em primeiro grau, não havendo falar em reforma do
decisum
.

Isso porque, é certo que é legalmente admissível à suspensão ou cancelamento unilateral de plano de saúde pela operadora se comprovada o não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias.

Ocorre que para tal providência, mostra-se necessária a notificação prévia devidamente comprovada do usuário, conforme, inclusive, previsto na cláusula contratual item 16.5 (Id. 214546163 – pág. 16), o que, nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrado pela ora agravante.

Além disso, conforme determina o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

Sobre o assunto, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Não consta tenha a agravante encaminhado à agravada notificação prévia avisando quanto ao cancelamento do contrato por inadimplência. Exigência estabelecida no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21822576620178260000 SP 2182257-66.2017.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 28/03/2018, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2018)

Ademais, analisando os autos da ação originária, denota-se que a autora, logo depois que tomou conhecimento do cancelamento de seu plano de saúde, quando tentou realizar uma consulta médica, entrou em contato com as requeridas (Unimed Cuiabá e Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda.) e providenciou o pagamento dos dois meses que estariam em atraso (novembro de 2023 e janeiro de 2024), conforme comprovante de pagamento acostado nos Id. 154351060 e Id. 154351062.

Destaque-se, ainda, que a autora trouxe aos autos declaração de quitação anual de débitos emitida pela empresa Plural Gestão em Planos de Saúde LTDA., informando que “
às mensalidades com vencimento no período de janeiro até dezembro de 2023 encontram-se quitadas no nosso sistema
” (Id. 154351051 dos autos de origem).

Portanto, o requisito da probabilidade do direito da autora está configurado uma vez que a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo se revela em princípio abusiva, mormente porque comprovado nos autos que ela sempre buscou honrar com os pagamentos das mensalidades do plano de saúde.

Do mesmo modo, presente a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois o cancelamento do plano de saúde da autora poderá impossibilitá-la da realização de qualquer tratamento, o que pode trazer prejuízo à sua saúde e até mesmo à sua vida, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e inviabilizando o exercício efetivo do direito.

Neste sentido, veja-se o seguinte julgado,
verbis:

“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Restabelecimento do plano de saúde cancelado por inadimplência. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Cancelamento do plano de saúde sem concessão de oportunidade ao consumidor para purgar a mora que se revela abusivo. Súmula 94 do TJSP. Existência ademais de documentação apta à comprovação, em cognição sumária, do adimplemento das mensalidades que ensejaram o cancelamento do contrato. Periculum in mora decorrente da necessidade dos serviços objeto do contrato. Medida que se mostra reversível. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2042122-57.2024.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 23/04/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

A análise acerca da legalidade do cancelamento questionado, fica postergada para quando do julgamento da ação, por tratar-se de matéria de mérito.

Por fim, no que tange ao pedido de a agravada prestar caução com o valor do débito referente as mensalidades do plano de saúde, é faculdade atribuída ao magistrado, não evidenciado sua necessidade no caso em apreço
, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO

– PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA AUTORA – DESNECESSIDADE

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” ( REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018). Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, a Agravada demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar home care deve ser mantida. Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los. Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e absorventes geriátricos pelo plano de saúde, eis que é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.
Não merece guarida o requerimento da Agravante para que a Agravada preste caução, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação
”

(TJ-MT 10116801620228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024